Tribunal: TJDFT
Processo: 0737332-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. BLOQUEIO DE VALORES. VERBA SALARIAL COMPROVADA. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. PENHORA DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. RENDA INFERIOR AO MÍNIMO EXISTENCIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelos exequentes contra decisão que, em cumprimento de sentença, acolheu parcialmente impugnação dos executados para reconhecer a impenhorabilidade de valores de origem salarial, manter a constrição de quantia sem comprovação de natureza protegida e indeferir pedido de penhora de percentual do salário da executada.
2. A decisão recorrida determinou o desbloqueio de valores comprovadamente salariais, converteu em penhora quantia remanescente sem comprovação de impenhorabilidade e rejeitou a penhora salarial por ausência de preservação do mínimo existencial.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber:I – se os valores bloqueados via SISBAJUD possuem natureza salarial e são impenhoráveis;II – se é cabível a penhora de percentual do salário da executada, à luz da mitigação do art. 833, IV, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC protege verbas de natureza alimentar, visando assegurar a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial do devedor e de sua família.
5. No caso, restou comprovado que o valor bloqueado na conta bancária da executada decorre diretamente do recebimento de salário, conforme contracheque e extrato bancário coincidentes, o que impõe o reconhecimento da impenhorabilidade.
6. A mitigação da regra da impenhorabilidade salarial, admitida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, exige demonstração de que a constrição não compromete a subsistência digna do devedor.
7. A renda líquida comprovada da executada é inferior ao patamar considerado suficiente para assegurar o mínimo existencial, inexistindo prova de outras fontes de renda aptas a suportar a penhora pretendida.
8. Ausente demonstração de capacidade econômica que autorize a relativização da proteção legal, deve prevalecer a regra geral de impenhorabilidade.IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Valores comprovadamente oriundos de salário são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC. 2. A penhora de percentual da remuneração do devedor somente é admissível quando preservado o mínimo existencial, o que não se verifica em caso de renda inferior ao patamar necessário à subsistência digna.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833; CF/1988, art. 1o, III.
Jurisprudência relevante citada:

STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018; TJDFT, Acórdão 1644830, AgInt 0729500-35.2022.8.07.0000, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 22.11.2022; TJDFT, Acórdão 1925611, AgInt 0727069-57.2024.8.07.0000, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 19.09.2024; TJDFT, Acórdão 1638265, AgInt 0711858-49.2022.8.07.0000, Rel. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 09.11.2022.